Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILSON COSTA REIS, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, impetrado em decorrência de ato do CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL. O agravante narrou que se inscreveu no concurso seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar. Obteve êxito nos exames escritos e deveria entregar certidões negativas de tribunais, polícia e outros órgãos públicos para comprovação da idoneidade moral. Segundo as regras insculpidas no Edital n. 4, de 18 de julho de 2019, os documentos deveriam ser enviados eletronicamente no prazo de 25 a 28 de julho do corrente ano. Contudo, teve problemas para emitir a certidão negativa da Justiça Federal, uma vez que o órgão não a forneceu on line e exigiu o comparecimento pessoal. Assim, teria ficado impedido de entregar o documento no prazo, em razão do prazo fatal definido no edital (28/07/2019) ser um domingo e não haver expediente no órgão do judiciário. Por não entregar o documento no prazo editalício, foi excluído do certame. Apresentou recurso administrativo, que foi indeferido. Impetrou, então, mandado de segurança, através do qual pleiteou a suspensão do ato que o excluiu do concurso, para permitir que faça campanha e participe do escrutínio. Ao final, pretende a concessão da segurança para cassar o ato que o excluiu do concurso por não falta de apresentação da certidão negativa da Justiça Federal. O pedido liminar foi indeferido à vista da inexistência de ato ilegal. Nas razões do recurso, reiterou os mesmos fundamentos e pedidos deduzidos na origem. Dispensado o preparo por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. O pedido liminar foi indeferido, ID. 11055445. Intimado, o agravante não se manifestou sobre a perda do objeto do recurso, ID. 13487850. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em 14/10/2019. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de conceder a tutela de urgência perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUPERVÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo em vista a superveniência de sentença de mérito, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, há que se reconhecer a perda do interesse recursal. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1074509, 20160020450518AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Noticiado pelo juízo a quo que o processo foi julgado extinto sem julgamento do mérito, há que se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento - que se volta contra a decisão do juízo singular - e do agravo regimental - interposto contra decisão monocrática do Relator. 2. Recursos prejudicados. (Acórdão n.909152, 20150020207698AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: 233). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator